Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704183-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR VINICIO RIBEIRO CORREA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de petição de ID 72597033, em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 72143270). O autor alegou irregularidade processual, tendo em vista que não foi oportunizado a possibilidade de apresentar documentação necessária para a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas recursais. Defendeu que tal omissão o privou de um direito processual fundamental, que culminou na deserção do recurso inominado interposto. Sustentou que o preparo recursal, no âmbito dos juizados especiais, embora deva ser efetuado dentro dos prazos e regras estipuladas, não pode ser interpretado de forma a inviabilizar o efetivo exercício dos direitos processuais do autor, que se viu privado de apresentar sua situação econômica e requerer os benefícios da gratuidade de justiça. Requereu “o chamamento do feito à ordem”, com a consequente reabertura do prazo para que possa comprovar sua condição de hipossuficiência, viabilizando a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o exame do mérito do recurso interposto. É o breve relato. DECIDO. Em observância ao Princípio da Fungibilidade, observando o preenchimento dos requisitos legais, recebo a petição de ID 72597033 como Embargos de Declaração. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão/contradição na decisão embargada. O recorrente deixou de comprovar nos autos o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tampouco requereu a concessão do benefício da justiça gratuita na esfera recursal, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido em razão da deserção. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Ressalte-se que o recorrente, quando da apresentação do recurso, deve requerer a concessão do benefício da justiça gratuita, o que não ocorreu. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora